Tribunal: TJPA
Processo: 0800264-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800264-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. PRAZO. MULTA. FIXAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O juízo de primeiro grau, reconhecendo a urgência no tratamento da saúde do Agravado, determinou a majoração da multa e reduziu o prazo para cumprimento da medida.

2.

O Poder Judiciário deve se valer de meios para garantir o adequado cumprimento da medida liminar, sendo assim pode fixar prazo e multa.

3.

Destarte, entendo que o prazo e o valor fixados são compatíveis com a urgência apresentada. Contudo, entende-se necessária a fixação máxima do valor.

4.

Desse modo, fixo o valor máximo da multa em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que majorou o valor da multa diária para R$10.000,00 (dez mil reais), haja vista o não cumprimento da medida liminar deferida, a qual determinou que
o recorrido providenciasse ANGIOPLASTIA COM STENIO FARMACOLÓGICO, bem como, todos os exames necessários e suficientes ao diagnóstico e tratamento da enfermidade do requerente, inclusive que na falta de leito em hospital público, em hospital particular, às expensas dos réus, bem como todos os tratamentos que se fizerem necessários para o tratamento do(a) paciente, Sr(a) IZAIAS NOGUEIRA SARAIVA no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devendo o mesmo ser realizado pela rede pública ou particular às expensas do réu.

O recorrente relata que houve o deferimento de liminar pelo juízo
a quo
, determinando que os réus a cumprissem no prazo de 72h (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e responsabilização de agentes públicos.

Afirma que, posteriormente, fora exarada nova decisão redefinindo o prazo para cumprimento da liminar para 24h (vinte e quatro) horas, além de majorar a multa para R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, sem limitação e com a ameaça de responsabilização do agente público.

Nesse condão, o Agravante alega que o valor fixado à título de multa é exorbitante e que o prazo para cumprir a liminar é exíguo.

Além disso, afirma que os argumentos apresentados não objetivam se escusar do cumprimento da ordem judicial, mas que pretende ser observado o princípio da reserva do possível.

Desse modo, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, requereu
o provimento total do recurso, visando a redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade, para garantir no mínimo 02 (dois) meses para o cumprimento da liminar, limitando a multa a um máximo de R$ 5.000,00.

É o relatório necessário.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.
5173610
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Verifico que o Sr. Izaias Nogueira Saraiva necessitava, c
om a máxima urgência de intervenção médica para realização de angioplastia com stenio farmacológico, em razão da gravidade do estado da saúde e o risco de morte.

Apesar das argumentações aduzidas pelo Agravante, entendo que o Estado deve atender às demandas para resguardar a saúde da população, inclusive disponibilizando tratamentos e instrumentos necessários para tanto.

Assim, uma vez constatada a ausência da prestação pelo Poder Público, é devido ao Poder Judiciário garantir o seu direito Constitucional de acesso à saúde. Nesse aspecto,
a fixação de
multa e o prazo para atendimento da decisão são mecanismos que conferem efetividade às decisões, encontrando respaldo nos artigos 497
[1]
e 498
[2]
do NCPC.

Deve-se consignar a urgência no atendimento do procedimento a ser realizado pelo Agravado, o que corrobora com a definição de prazo e imposição de multa em caso de descumprimento.

Avaliando-se tais circunstâncias, especialmente o descumprimento da liminar, entendo que o prazo para atendimento não é exíguo e que o valor fixado atendeu aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, averiguo que não houve limitação ao valor da multa, o que entendo que deve ser corrigido, haja vista a possibilidade do valor devido se tornar desproporcional em relação ao pedido da ação.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Decisão que defere a antecipação de tutela para que a ré custeie a internação e o tratamento do autor, em clínica particular indicada ou qualquer outra credenciada – Insurgência da requerida, alegando que possui clínica apta ao tratamento do autor dentro de sua rede referenciada; a existência de cláusula contratual expressa que prevê a coparticipação do beneficiário a partir do 31º dia de internação, da qual o agravado tinha ciência e impossibilidade de aplicação de astreint – Acolhimento – Afastamento, reconhecimento da abusividade ou redução do valor fixado – Impossibilidade – Manutenção que se impõe Limitação do valor da astreintes – Necessidade – Decisão parcialmente reformada – Agravo parcialmente provido.

(TJ-SP - AI: 21166021120218260000 SP 2116602-11.2021.8.26.0000, Relator: A.C.Mathias Coltro, Data de Julgamento: 29/06/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2021)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE ASTREINTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ANTE A INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 6º do artigo 461 do CPC/73, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ. 2. A multa diária fixada não se mostra excessiva porquanto observados o princípio da proporcionalidade e o da razoabilidade, sendo, portanto, inafastável a aplicação do óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. A incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes da Corte. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1008842 SE 2016/0286900-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2017)”

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada apenas para limitar o valor da multa a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. “

[2]
“Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Belém, 06/10/2022